Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-57.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007148-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA FACULTATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que
, ao fixar as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, determinou, entre outras obrigações, a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado quando ausente fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da medida.

III. Razões de decidir

3.

A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal possui natureza facultativa, cabendo ao
j
uízo da
execução avaliar, de forma motivada, a sua adequação às circunstâncias concretas do caso e às condições pessoais do apenado.

4.
A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição automática de monitoramento eletrônico, conforme orientação firmada pelo STF no RE 641.320/RS
[
Tema 423
]
, que admite medidas alternativas apenas como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado.

5.
A decisão agravada limitou-se a impor a monitoração eletrônica sem examinar as condições pessoais do apenado, que é primário e respondeu à persecução penal em liberdade sem registro de descumprimento de medidas cautelares, circunstâncias que indicam baixo risco de evasão ou reiteração delitiva.

6.
As demais condições fixadas para o cumprimento do regime semiaberto
[
comparecimento periódico em juízo, proibição de mudança de endereço sem autorização, comprovação de trabalho e recolhimento domiciliar noturno
]
mostram-se suficientes para a fiscalização da execução penal, tornando desnecessária a vigilância eletrônica.

7.
A imposição genérica da tornozeleira eletrônica, sem justificativa individualizada, afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena e converte medida excepcional em restrição automática e desarrazoada à liberdade do apenado.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso de agravo em execução provido para afastar a imposição do monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições estabelecidas
.

Tese de julgamento
: “
1. A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal constitui medida facultativa, cuja imposição exige fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade.

2. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a imposição automática de tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.210/1984,
arts
. 1º, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016 (Tema 423); TJMT,
AgExPen
1027095-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT,
AgExPen
1047417-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007148-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

p
or

REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
/MT que, nos autos do Executivo da Pena
[
SEEU
n
°

2000097-55.2025.8.11.0018
]
,
fixou as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, impondo, entre outras obrigações, a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico por tornozeleira
[mov.
10
.1
]
.

Em suas razões recursais
(
mov.
15.1
)
,
a
defesa constituída em favor do agravante
, requer,

em caráter liminar,
a concessão
de efeito suspensivo para imediata suspensão da exigibilidade do monitoramento eletrônico.

No mérito, sustentou, em síntese:
i
)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida
,
com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
;
ii
)
o caráter facultativo do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal
, e
iii
)
a desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade da tornozeleira diante das condições pessoais favoráveis do agravante.

Por fim,
requer o
provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a imposição do

monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime

semiaberto
.
”

Em contrarrazões (
mov.
23
.1
), a Promotoria de Justiça
Criminal de Juara

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção d
o

decisum

e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (
mov.
28
.1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(id.
352164395

–
1
4
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Fania Amorim
– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
, cumpre esclarecer que,
n
os termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução não possui efeito suspensivo automático, sendo sua atribuição admitida apenas em caráter excepcional, mediante demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Considerando que a matéria será resolvida de forma definitiva neste julgamento, fica
prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo
, o qual perde objeto diante da análise de mérito ora realizada
.

No mesmo sentido, quanto ao pleito de nulidade do
decisum
em razão da

alegada
ausência de fundamentação adequada, com
suposta
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
,
verifica-se que
a
matéria
se
confunde com o exame do mérito recursal
,
razão pela qual
passa a ser analisada conjuntamente, conforme se expõe a seguir.

A controvérsia recursal
se restringe
a
verificar
se é legítima a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto
harmonizado
, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade.

A irresignação defensiva comporta provimento.

Sobre o tema, o
art. 146-B da
LEP
dispõe que
“
o
juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica
”
nas hipóteses ali elencadas, entre as quais
: “
VI -
aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto
, ou conceder progressão para tais regimes
;
”.

A opção legislativa pelo verbo
“
poderá
”
não é desprovida de significado normativo: ela confere ao juízo da execução discricionariedade técnica para avaliar, em cada caso concreto, a necessidade e a adequação da medida, afastando qualquer leitura que transforme a monitoração eletrônica em condição obrigatória e automática do regime semiaberto.

Por sua vez, o

art. 146-D, I, da mesma lei, autoriza a revogação do monitoramento
“
quando se tornar desnecessária ou inadequada
”
, evidenciando que a medida está sujeita a permanente reavaliação à luz das circunstâncias concretas da execução.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320
/RS
sob o regime da repercussão geral
[
Tema 423
]
, assentou que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se, como alternativa, a adoção de medidas substitutivas, como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado.

Desse precedente não resulta, contudo, a obrigatoriedade da tornozeleira eletrônica em toda e qualquer hipótese de regime semiaberto harmonizado
.

Esta e. Primeira Câmara Criminal tem reafirmado esse posicionamento de forma consistente
,
verbi gratia
:

“
A monitoração eletrônica é medida facultativa
, cuja imposição exige razões concretas que demonstrem a indispensabilidade dela na situação do reeducando.

4.
A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição de condições mais gravosas ao
apenado, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 641.320/RS (repercussão geral) e na Súmula Vinculante nº 56
.

5.
No caso, o apenado possui residência fixa, proposta de trabalho e não apresenta risco concreto à sociedade, mostrando-se suficientes as condições estabelecidas pelo Juízo a quo
.

6. A imposição genérica da monitoração eletrônica, sem razões específicas,
viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena
.
[...]”
(TJMT, N.U
1027095-34.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
Julgado em 14/10/2025,
publicado
no DJE 21/10/2025
)
.

“
A monitoração eletrônica é medida facultativa, prevista no art. 146-B da LEP, devendo ser imposta apenas quando justificada pela situação concreta do apenado
.

4. A inexistência de estrutura local para a fiscalização eletrônica e a comprovação de bom comportamento do apenado, que cumpre pena em regime semiaberto há mais de quatro anos sem registros de descumprimentos, demonstram a desnecessidade da medida.

5.
A imposição do monitoramento eletrônico sem respaldo fático concreto viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de representar ônus indevido ao apenado em fase de reintegração social
.
[...]”
(TJMT, N.U 1047417-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)
.

“
A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto exige fundamentação concreta, não bastando sua determinação com base exclusivamente na ausência de estabelecimento prisional adequado
.

2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar, caso a caso, a pertinência da medida
à luz das condições pessoais do apenado, da razoabilidade e da proporcionalidade
.
[...]”
(TJMT, N.U 1035950-02.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
publicado
no DJE 10/12/2025)
.

Dessa forma,
a imposição do monitoramento eletrônico pressupõe, sempre, análise casuística e motivada das condições pessoais do apenado, do seu histórico executório e da suficiência
[
ou não
]
das demais condições fixadas para a adequada fiscalização do cumprimento da pena.

Cotejando tais balizas com os elementos dos presentes autos, verifica-se que a decisão agravada não satisfaz os requisitos exigidos para a legítima imposição da medida.

O juízo de origem, ao estabelecer as condições do regime semiaberto harmonizado [mov. 10.1], limitou-se a elencar o monitoramento eletrônico como uma das obrigações a serem cumpridas pelo agravante, sem qualquer análise das suas condições pessoais, do seu histórico processual ou da suficiência das demais restrições impostas.

A menção à inexistência de colônia agrícola na Comarca de Juara/MT, conquanto real e relevante para justificar o regime harmonizado em si, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a imposição da tornozeleira, pois essa mesma circunstância estrutural é comum a praticamente todo o Estado de Mato Grosso, o que tornaria o monitoramento eletrônico condição automática e universal do regime semiaberto.

A análise das condições individuais do agravante reforça, com especial vigor, a conclusão pela desnecessidade da medida
, uma vez que: i) o agravante
é réu primário
, e

ii
)
respondeu a toda a persecução penal em liberdade, sem qualquer registro de descumprimento de determinações judiciais
[
medidas cautelares diversas da prisão
]
,
ausência a atos processuais ou comportamento que sugerisse risco de evasão ou reiteração delitiva.

Ademais, as demais condições fixadas pelo juízo de origem
se
revelam plenamente suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena:

“
a)

proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar

de endereço, sem prévia autorização judicial;

b)

comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c)

trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira

de trabalho, holerite,
decl
aração,
etc
, no prazo de 30 (trinta) dias.

d)recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e

dias de folga.
[...]”

Esse conjunto de restrições cria mecanismo robusto de controle da execução penal, permitindo ao juízo acompanhar a regularidade do cumprimento da pena e reagir prontamente a qualquer descumprimento, sem necessidade da vigilância eletrônica ininterrupta.

Cumpre registrar, por fim, que o monitoramento eletrônico não é
medida
neutra ou meramente administrativa.

O uso permanente da tornozeleira impõe restrição contínua à liberdade individual, interfere na rotina laboral, no convívio familiar e na vida social do apenado,
e carrega consigo o estigma que a visibilidade do equipamento projeta no ambiente profissional e comunitário do reeducando.

Tais efeitos concretos não podem ser desprezados pelo juízo da execução, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que os justifiquem, sob pena de converter a medida em instrumento de punição adicional, desproporcional e dissociado dos fins ressocializadores que devem presidir a execução da pena, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO

para afastar a
imposição do monitoramento eletrônico
por tornozeleira

ao agravante
,
mantendo-se as demais condições fixadas na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026